Tribunal: STJ
Processo: 5017493-38.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236665 - RJ(2025/0384710-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: BENEDITO BRASILEIRO RODRIGUES
RECORRENTE
: GESELMIRES PEREIRA DE MELO
RECORRENTE
: IVA PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: LUIZ ROBERTO MARQUES
RECORRENTE
: SERGIO SOUTO DE BARROS
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
INVIABILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE
N. 20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM SEDE
EXECUTIVA.
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I - Na origem, o feito decorre de agravo de instrumento
interposto pelo IBGE contra decisão proferida em sede de cumprimento
individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada e
homologou os cálculos da contadoria, determinando o prosseguimento da
execução.
II - O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para
decretar extinto o processo, ante a inexigibilidade do título à luz da Súmula
Vinculante n. 20
III - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda
Turma, no julgamento do AgInt no
(julgado em
REsp n. 2.143.771/RJ
, harmonizou o entendimento no sentido de que é inviável, em
9/12/2025)
cumprimento de sentença, nova discussão sobre a inexigibilidade do título
judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101, em razão da preclusão e da coisa julgada, considerada,
ainda, a improcedência da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000.
Documento eletrônico VDA55947030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/04/2026 10:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6e507c7a-8270-453f-9a95-344ab7208b6d

IV - O Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico relativo ao
mesmo título, assentou a impossibilidade de reabrir debate, em sede
executiva, sobre ofensa à Constituição e à Súmula Vinculante n. 20, diante
de prévia decisão em ação rescisória (STF, ARE 1.304.409 AgR, relator:
Gilmar Mendes, relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 6-6-2022, Processo Eletrônico DJe-153 DIVULG 2-8-
2022 PUBLIC 3-8-2022).
V - Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55947030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/04/2026 10:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6e507c7a-8270-453f-9a95-344ab7208b6d

RECURSO ESPECIAL No 2236665 - RJ(2025/0384710-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: BENEDITO BRASILEIRO RODRIGUES
RECORRENTE
: GESELMIRES PEREIRA DE MELO
RECORRENTE
: IVA PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: LUIZ ROBERTO MARQUES
RECORRENTE
: SERGIO SOUTO DE BARROS
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
INVIABILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE
N. 20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM SEDE
EXECUTIVA.
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I - Na origem, o feito decorre de agravo de instrumento
interposto pelo IBGE contra decisão proferida em sede de cumprimento
individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada e
homologou os cálculos da contadoria, determinando o prosseguimento da
execução.
II - O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para
decretar extinto o processo, ante a inexigibilidade do título à luz da Súmula
Vinculante n. 20
III - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda
Turma, no julgamento do AgInt no
(julgado em
REsp n. 2.143.771/RJ
, harmonizou o entendimento no sentido de que é inviável, em
9/12/2025)
cumprimento de sentença, nova discussão sobre a inexigibilidade do título
judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101, em razão da preclusão e da coisa julgada, considerada,
ainda, a improcedência da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000.
Documento eletrônico VDA55062409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:09
Código de Controle do Documento: 5f8bed2b-77e8-4d1a-9ce9-48e654ff684f

IV - O Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico relativo ao
mesmo título, assentou a impossibilidade de reabrir debate, em sede
executiva, sobre ofensa à Constituição e à Súmula Vinculante n. 20, diante
de prévia decisão em ação rescisória (STF, ARE 1.304.409 AgR, relator:
Gilmar Mendes, relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 6-6-2022, Processo Eletrônico DJe-153 DIVULG 2-8-
2022 PUBLIC 3-8-2022).
V - Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal.
Na origem, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução
individual n. 0068371-85.2016.4.02.5101, que rejeitou a alegação de excesso no
montante executado, determinando o prosseguimento do feito para pagamento dos
valores apurados pela Contadoria.
O Tribunal Regional Federal da 2a Região deu provimento ao agravo de
instrumento da Fundação para decretar extinto o processo, ante a inexigibilidade do
título à luz da Súmula Vinculante n. 20.
O referido acórdão foi assim ementado,
(fl. 1.044):
in verbis
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO
COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GDIBGE. ASSOCIAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 20.
TERMO FINAL DA PARIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria e
rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente.
2. É nula a obrigação cujo título executivo não corresponda à obrigação certa, líquida
e exigível (art. 803 do CPC.), sendo possível o conhecimento de ofício pelas instâncias
ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza,
liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se
submete aos efeitos da preclusão. Precedente: STJ, 2a Turma, REsp 1575031, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 2.2.2017. Assim, o recurso interposto devolve para o juízo ad
quem não só as questões ventiladas no juízo a quo, mas, também, as matérias de ordem
pública, como a aplicação da Súmula Vinculante n.o 20, fato capaz de gerar a extinção do
feito na origem em razão da inexigibilidade da obrigação.
Documento eletrônico VDA55062409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:09
Código de Controle do Documento: 5f8bed2b-77e8-4d1a-9ce9-48e654ff684f

3. Inexigibilidade da obrigação (art. 525, III do CPC). Implementação dos ciclos de
avaliação aos servidores ativos no segundo semestre de 2008 (Decreto
e da
6.312/2007
Resolução 11-A, de 20.6.2008, expedida pelo Conselho Diretor do IBGE). A partir de
a gratificação de produtividade perdeu efetivamente o seu caráter geral, de
julho/2008,
modo que, nos termos da Súmula Vinculante no 20, fundamento de origem do título, não
haveria o que se implementar nos contracheques dos substituídos a partir deste marco
temporal com fundamento na paridade, tampouco deve ser pago qualquer atrasado em pela
via mandamental, tendo em vista que a "concessão de mandado de segurança não produz
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria" (Súmula 271 do STF). Precedente: TRF2,
8a Turma Especializada, AG 0014028-82.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO
PEREIRA DA SILVA, DJF2R 28.6.2021.
4. Não é caso de discussão acerca da natureza da gratificação ou mesmo do conteúdo
do título executivo. Há necessidade de concretizar os motivos e a conclusão a que chegou o
julgador, quando proferiu a sua decisão de determinar a extensão da gratificação aos
aposentados e pensionistas do IBGE, para correta execução do julgado. Desse modo, uma
vez condicionada formação do título aos termos da Súmula Vinculante n.o 20, decerto que,
após a implementação dos ciclos de avaliação aos servidores ativos no segundo semestre de
2008, não haveria o que receber a título de GDIBGE.
5. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção do processo
na origem em razão da inexigibilidade do título à luz da Súmula Vinculante n. 20.

Os embargos de declaração opostos pelos particulares foram rejeitados, sendo
os aclaratórios do IBGE acolhidos, para acrescentar ao dispositivo do voto e ao acórdão a
condenação dos exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência.
Novos embargos de declaração foram rejeitados.
Inconformados, os particulares manejaram recurso especial, arguindo, em
síntese, a ofensa aos arts. 10, 502, 503, 508 e 509, §4o, 535, III, §5o e §8o, 803, 933 e
1.022, I, II, e III do CPC, além de contrariedade aos arts. 467, 468, 473, 474, 475-G, 475-
L, II, §1o e 741, II, parágrafo único, do CPC/1973.
Nesta Corte, a decisão de fls. 1.586-1.592 deu provimento ao recurso especial
para anular o acórdão que apreciara os embargos de declaração, determinando o retorno
dos autos ao Tribunal
para que se manifestasse especificamente sobre as questões
a quo
articuladas nos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA55062409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:09
Código de Controle do Documento: 5f8bed2b-77e8-4d1a-9ce9-48e654ff684f

Em novo julgamento, o Tribunal de origem acolheu parcialmente os embargos
de declaração, para sanar omissões apontadas, sem alteração no resultado do julgado
embargado, nos termos assim ementados (fls. 1.612-1.613):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SÚMULA
VINCULANTE No
GDIBGE. RETORNO DOS AUTOS POR DECISÃO DO STJ.
20/STF.
ANULAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES SANADAS.
1. Autos encaminhados a esta Corte por determinação do E. Superior Tribunal de
Justiça que, entendendo que o Colegiado originário não analisou questões suscitadas pelos
recorrentes, deu provimento ao Recurso Especial (REsp no 2142045), para anular o acórdão
prolatado pela 5a Turma Especializada em sede de embargos declaratórios, por entender que
as omissões não teriam sido sanadas.
2. Ação rescisória n.o 0009758-54.2013.4.02.0000, na qual se objetivou a
desconstituição do título executivo com fundamento no caráter pro labore faciendo da
GDIBGE desde o seu nascimento, ela foi julgada improcedente, entendendo-se pela
impossibilidade da desconstituição do julgado com fundamento no inciso V do
do
art. 485
(violação à disposição de lei), atual
V,
porquanto a súmula n.o
CPC/73
art. 966,
CPC/15,
343 do STF veda a rescisão nas hipóteses em que a decisão rescindenda se tiver baseado em
texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Destacou ainda que: "o argumento
de que os ciclos de avaliação dos servidores ativos do IBGE, previstos em legislação, foram
efetivamente realizados, fato que comprovaria o caráter pro labore faciendo da GDIBGE,
sequer foi matéria decidida no processo originário."
3. Não existe óbice à aplicação da Súmula Vinculante n.
no cumprimento do
20/STF
julgado, ocasião em que, efetivamente, se verificará se o título é ou não exigível, de acordo
com a sua aplicação, devendo ser observada as avaliações de desempenho para fins de
concessão da GDIBGE para a quantificação do valor devido. E não se trata de rediscussão
da matéria para negar cumprimento à sentença mandamental, mas de aplicar o direito
garantido na ação coletiva conforme o seu fundamento. De acordo com a respectiva súmula,
a extensão da gratificação aos inativos só é devida enquanto não implementada pela
Administração a avaliação de desempenho, isso porque a avaliação afasta o caráter genérico
da gratificação, fazendo com que assuma caráter pro labore faciendo, não se justificando
mais a paridade.
4. Inexistência de distinção entre a GDATA e GDIBGE, relativamente à
aplicabilidade da Súmula Vinculante
No caso da GDIBGE, a pretensão da
20/STF.
Associação impetrante visou a isonomia e a paridade entre servidores ativos e inativos. O
direito à paridade postulado somente seria exigível enquanto a paridade existisse, todavia,
ele deixou de existir com o advento da regulamentação da GDIBGE, após a implementação
dos critérios de avaliação a partir de julho de 2008, eis que o entendimento que resultou na
Súmula Vinculante
foi no sentido de que a paridade no pagamento da gratificação
20/STF
de desempenho entre os inativos e pensionistas e os servidores ativos perdura apenas até
que venham a ser estabelecidos os critérios de avaliação previstos na lei que instituiu a
gratificação, no caso em questão foi a Lei n° 11.355/2006.
5. Apesar de o referido verbete ter tratado da Gratificação de Desempenho de
Atividade Técnico- Administrativa (GDATA), no julgamento do AgR no RE 585230/PE
Documento eletrônico VDA55062409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:09
Código de Controle do Documento: 5f8bed2b-77e8-4d1a-9ce9-48e654ff684f

(DJe de 25.6.2009) firmou-se a orientação no sentido de que o entendimento também deve
ser aplicado em relação à outras vantagens pecuniárias de idêntica natureza. E, no
julgamento do ARE 1.052.570, versando sobre a GDPSPT (que exibe o mesmo perfil da
GDIBGE (art. 5o-B, §2o, e
da
, a Suprema Corte reafirmou a sua
art. 80
Lei 11.355/2006)
jurisprudência dominante (STF, Pleno, ARE 1052570 RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAES, D Je 6.3.2018).
6. Na fase de execução individual da sentença coletiva, entendeu-se no voto que o
título é inexigível, pois, a partir de
a gratificação de produtividade perdeu
julho/2008,
efetivamente o seu caráter geral, e que, nos termos da Súmula Vinculante no 20, fundamento
de origem do título, a GDIBGE não deveria mais ser implementada aos aposentados e
pensionistas a partir deste marco temporal com fundamento na paridade. E isso está de
acordo com a "correta execução do julgado" que se visa nos autos.
7. O argumento no sentido da existência de coisa julgada não prospera, na medida em
que não se nega a existência do título, apenas se reconhece a sua inexigibilidade, porquanto
no momento em que foi impetrado o mandado de segurança coletivo já haviam sido
implantados os ciclos de avaliação. E o reconhecimento da inexigibilidade, em sede de
execução individual, não configura rejulgamento da causa originária.
8. No julgamento do ARE 1304409
o Relator, Ministro Gilmar Mendes, em
AGR/RJ,
seu voto, destacou não ser possível se falar em coisa julgada com relação à aplicação da
Súmula Vinculante n. 20 nos casos de cumprimento de sentença relacionado ao título aqui
analisado. Embora vencido, ficou claro que o próprio título exequendo encontra-se lastreado
na Súmula Vinculante 20, de modo que, em que pese entendimentos em contrário, a sua
exigibilidade e correta aplicação durante a fase de cumprimento de sentença não poderia ser
dela dissociada, e isso não se trata de revisão do mérito.
9. Não prospera o argumento dos embargantes de que "não se pode interpretar um
título que concedeu a segurança no sentido de que a denegou." Isto porque a inexigibilidade
do título, verificada em sede de execução, se deve ao cumprimento da decisão que concedeu
a segurança, porquanto a mesma teria adotado como fundamento a aplicação da Súmula
Vinculante n.o 20, que afasta a observância da paridade entre ativos e inativos após
implementação da avaliação de desempenho.
10. Muito embora a segurança tenha sido concedida, o voto da Desembargadora
SALETE MACCALOZ ressaltou que as "balizas já se encontram bem definidas pela
jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, nos ternos da Súmula
Vinculante n° 20". Portanto, houve uma limitação à observância da respectiva súmula, sem
que isso represente qualquer inversão do sentido do título. Ademais, não faria nenhum
sentido o fundamento do voto que constituiu o título ressaltar a aplicação da referida
súmula, se não fosse para aplicar o seu entendimento no caso concreto, na ocasião da
execução. Por outro lado, a Associação Impetrante não opôs embargos declaratórios para
sanar eventual vício de contradição entre a concessão da segurança e a limitação imposta na
referida súmula. Logo, deve ser observada a limitação temporal imposta pela Súmula
Vinculante n° 20, que, no caso da GDIBGE, seria
momento anterior à formação
julho/2008,
do título.
11. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as
omissões e contradições apontadas no acórdão, de acordo com o Recurso Especial no
2142045.

Documento eletrônico VDA55062409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:09
Código de Controle do Documento: 5f8bed2b-77e8-4d1a-9ce9-48e654ff684f

Opostos novamente embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1.646-
1.654).
Irresignadas, as partes interpuseram o presente recurso especial, suscitando a
afronta aos arts. 467, 468, 469, I, 471, 473, 474, 475-G, 475-L, II, § 1o, e 741, II,
parágrafo único, todos do
bem como a violação dos arts. 10, 489, 502, 503,
CPC/1973,
504, 505, 507, 508, 509, §4o, 933 e 1.022, II, todos do CPC/2015.
Apresentadas contrarrazões às fls.1.726-1.731.
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, a discussão consiste em definir a possibilidade de se aferir,
novamente e em cumprimento de sentença, a aplicabilidade da Súmula Vinculante n.
aos inativos e pensionistas tão somente até a sua regulamentação (requisito
20/STF
inexistente no título executivo), criada para regulamentar outra gratificação a GDATA.
Sobre a questão, a Segunda Turma, no julgamento do AgInt no
(sessão de
, em caso idêntico relacionado ao mesmo
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
título executivo – oportunidade em que fui vencido por entender incabível nova
discussão acerca da inexigibilidade do título judicial formado nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo n. 0002254-59.2009.4.02.5101, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ
e da natureza constitucional da matéria –, firmou entendimento no sentido da
inviabilidade de declaração de inexigibilidade do referido título que ampara a execução
da decisão originária, devendo ser observada, ainda, a decisão de improcedência da ação
rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000).
Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA REFERENTE À
Documento eletrônico VDA55062409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:09
Código de Controle do Documento: 5f8bed2b-77e8-4d1a-9ce9-48e654ff684f

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E
ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE
20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM
JULGADO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SÚMULA 568/STJ.
SENTENÇA DA AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se questionar o comando
judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, tendo sido, inclusive, o
título judicial exequendo submetido à ação rescisória julgada improcedente e transitada em
julgado. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.143.771/RJ,
relator para acórdão Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
6/2/2026.

No julgamento do AgInt no
consignou-se que o
REsp n. 2.143.771/RJ,
Supremo Tribunal Federal, julgando execução individual da sentença proferida nos autos
Mandando de Segurança Coletivo n. 2009.51.002254-6 – mesmo mandado de segurança
que originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão –, afirmou a
impossibilidade de se questionar o comando judicial que determinou a implementação,
em extensão aos servidores inativos, da GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o
título judicial exequendo submetido à improcedente ação rescisória.
À propósito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE
ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE,
GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55062409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:09
Código de Controle do Documento: 5f8bed2b-77e8-4d1a-9ce9-48e654ff684f

I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial
transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à
autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e
Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória
ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante
20 e do
§ 8o, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo
art. 40,
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a
este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado
vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à
inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em
sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso
extraordinário.
(ARE 1304409 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 02-08-2022 PUBLIC 03-08-2022)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas de Ministros do
Supremo Tribunal Federal: ARE 1.323.905, relator Ministro André Mendonça, DJE de
A RE
relator Ministro Gilmar Mendes, DJE de
30/11/2023;
1.335.574/RJ,
16/5/2022;
ARE
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
1.328.532/RJ,
29/3/2022;
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
1.354.870/RJ,
24/11/2021;
1.313.593/RJ,
relator Ministro Roberto Barroso, DJE de
ARE
relatora
22/11/2021;
1.315.155/RJ,
Ministra Rosa Weber, DJE de
ARE
relator Ministro Alexandre
5/11/2021;
1.328.270/RJ,
de Moraes, DJE de
ARE
relator Ministro Ricardo
22/10/2021;
1.331.638/RJ,
Lewandowski, DJE de
ARE
relatora Ministra Rosa Weber,
21/10/2021;
1.137.882/DF,
DJE de 20/6/2018.
Desse modo, em homenagem ao Princípio da Colegialidade, curvo-me ao
entendimento formado pela maioria da Segunda Turma para reconhecer a inviabilidade
de se declarar inexigível o aludido título judicial, por força da preclusão e da coisa
julgada.
Documento eletrônico VDA55062409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:09
Código de Controle do Documento: 5f8bed2b-77e8-4d1a-9ce9-48e654ff684f

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55062409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:09
Código de Controle do Documento: 5f8bed2b-77e8-4d1a-9ce9-48e654ff684f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.236.665 / RJ
Número Registro: 2025/0384710-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00683718520164025101 200951010022546 50174933820224020000 683718520164025101
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BENEDITO BRASILEIRO RODRIGUES
RECORRENTE : GESELMIRES PEREIRA DE MELO
RECORRENTE : IVA PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE : LUIZ ROBERTO MARQUES
RECORRENTE : SERGIO SOUTO DE BARROS
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA55916826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:57
Código de Controle do Documento: bcc3571c-1e22-423b-8098-eb311d54d451

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:57
Código de Controle do Documento: bcc3571c-1e22-423b-8098-eb311d54d451